Tribunal: TJDFT
Processo: 0720329-74.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0720329-74.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALDINE GADELHA OLIVEIRA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A autora ajuizou demanda com objetivo de conseguir para a sua irmã Dora Lúcia Gadelha Oliveira o acolhimento em residência terapêutica mantida pelo Distrito Federal, ou, caso não haja vaga em instituição pública, que o recorrido arque com os custos em entidade particular, pois a família não possui condições de pagar as mensalidades de tais entidades privadas sem prejuízo alimentar próprio. Apresentado recurso inominado contra sentença do Juízo de origem que extinguiu o processo sem análise do mérito. Intime-se o órgão do MPDFT com atribuições junto a esta Turma Recursal para que, no prazo legal, apresente parecer. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de junho de 2020.